Tribunal: TJES
Processo: 5013730-87.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013730-87.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EWELYN NOEMY GONZALEZ

APELADO: MARCELO MAYRINK BRANDAO e outros (2)

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013730-87.2021.8.08.0024

APELANTE:
EWELYN NOEMY GONZALEZ

APELADOS:
MARCELO MAYRINK BRANDÃO
,
KARINA CHAVES PRATES e EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRA. MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INÉRCIA DO ADQUIRENTE NO REGISTRO DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença proferida em ação de adjudicação compulsória julgada procedente, na qual, apesar do reconhecimento do direito à adjudicação do imóvel, foram imputados à autora os ônus sucumbenciais, sob o fundamento de que sua inércia na regularização registral do bem, por período superior a sete anos, deu causa ao ajuizamento da demanda e à superveniência de gravames incidentes sobre o imóvel. A apelante requereu, ainda, a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal, com pretensão de efeitos retroativos para afastar a condenação sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratuidade da justiça requerida em sede recursal pode produzir efeitos retroativos para alcançar os ônus sucumbenciais fixados na sentença; (ii) estabelecer se, em ação de adjudicação compulsória julgada procedente, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser atribuída à parte autora, à luz do princípio da causalidade, diante de sua inércia na promoção do registro do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica da parte, a qual, no caso, é corroborada pela renda mensal média da apelante.

4. O benefício da assistência judiciária gratuita possui efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar encargos processuais constituídos anteriormente ao seu deferimento, inclusive custas e honorários advocatícios fixados na sentença.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal não afasta a condenação sucumbencial imposta em primeiro grau.

6. Em ações de adjudicação compulsória, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, impondo-se as despesas processuais àquele que deu causa à instauração da demanda.

7. A demora injustificada da adquirente em promover o registro do imóvel, por lapso superior a sete anos após a quitação do contrato, constitui causa determinante para o ajuizamento da ação e para a incidência de restrições judiciais sobre o bem.

8. Inexistiu resistência injustificada dos vendedores à transferência do imóvel, os quais não se opuseram ao pedido de adjudicação, limitando-se a apontar os transtornos decorrentes da inércia da autora.

9. A falha contratual relativa à omissão da garagem era perceptível desde a celebração do negócio jurídico, tendo sido aceita pela apelante no momento da assinatura, não podendo ser imputada aos réus como causa exclusiva da demanda.

10. A manutenção da condenação sucumbencial imposta à autora preserva a aplicação do princípio da causalidade, da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça em sede recursal possui efeitos
ex nunc
e não retroage para afastar ônus sucumbenciais fixados em sentença proferida antes de seu deferimento.

Em ação de adjudicação compulsória, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

A inércia prolongada do adquirente em promover o registro do imóvel justifica a sua responsabilização pelas custas processuais e honorários advocatícios, ainda que o pedido adjudicatório seja julgado procedente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 10 e 11; 98, §§ 2º, 3º e 5º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp nº 1.861.703/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.422.521/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28.10.2024, DJe 04.11.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.072.384/SP, Quarta Turma, j. 03.10.2022, DJe 21.10.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.831.754/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.10.2019, DJe 08.11.2019; TJES, Apelação Cível nº 0007379-05.2020.8.08.0030, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 10.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013730-87.2021.8.08.0024

APELANTE:
EWELYN NOEMY GONZALEZ

APELADOS:
MARCELO MAYRINK BRANDÃO
,
KARINA CHAVES PRATES e EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRA. MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Inicialmente, a apelante formula o pedido de assistência judiciária gratuita, instruindo o recurso com Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda (ID 18085156). Da análise dos referidos documentos, verifica-se que a recorrente percebe renda mensal média de aproximadamente R$ 2.342,41 (dois mil trezentos e quarenta e dois vírgula quarenta e um), montante que autoriza o reconhecimento de sua hipossuficiência financeira, à luz das disposições dos artigos 98 e seguintes do CPC.

Importante salientar, porém, que o benefício da justiça gratuita possui efeitos
ex nunc
, ou seja, não retroage para alcançar atos processuais pretéritos ou despesas já solvidas. Neste sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES . RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores.
Precedentes . 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO . EFEITOS EX NUNC. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1 .
O benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores ao pedido, aí incluída a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2422521 SP 2023/0258273-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2024)

Na mesma linha, em consonância com a orientação firmada por esta E. Corte, a concessão do benefício da justiça gratuita em sede recursal não produz efeitos retroativos, não alcançando os encargos processuais constituídos antes do respectivo deferimento, razão pela qual não se estende à isenção dos ônus sucumbenciais fixados na sentença. Por oportuno, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. CONCESSÃO LIMITADA AO ATO RECURSAL . INDEFERIMENTO DO PLEITO DE EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta com o objetivo de obter a concessão do benefício da justiça gratuita para isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais ou suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil ( CPC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes fazem jus ao benefício da justiça gratuita em sede recursal, com base na alegada hipossuficiência econômica; (ii) determinar se o benefício pode retroagir para suspender a exigibilidade dos ônus sucumbenciais fixados na sentença . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido exclusivamente em sede recursal, conforme o § 5º do artigo 98 do CPC, com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, corroborada por elementos extrínsecos, como a localização simples da residência dos apelantes. 4 . A presunção de veracidade da declaração de pobreza dos apelantes é relativa e somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário, o que não foi constatado nos autos. 5.
Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o benefício da justiça gratuita possui efeito ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores ao deferimento do benefício, pelo que, não se pode estender a gratuidade à isenção dos ônus sucumbenciais estabelecidos na sentença
. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A concessão do benefício da justiça gratuita em sede recursal não retroage para isentar o beneficiário do pagamento de encargos processuais anteriores à data do deferimento
. 2. A presunção de hipossuficiência financeira decorrente da declaração de pobreza pode ser afastada apenas por prova inequívoca em sentido contrário. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §§ 2º, 3º e 5º . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.979.412/PR, rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023; TJES, Apelação Cível nº 0007379-05.2020.8.08 .0030, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, julgado em 10/10/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50109787020218080048, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 1ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 21/11/2024)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NESTA INSTÂNCIA RECURSAL PARA FINS DE DISPENSA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRETENSÃO À CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COM EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] III. É
pacífica a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o efeito da concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita é ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores e o eventual deferimento em Segundo Grau, não implica na modificação da condenação imposta na Sentença objurgada.
IV. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0007379-05.2020.8.08.0030, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 10/Oct/2023)

Assim,
DEFIRO
a gratuidade de justiça à apelante apenas para o processamento deste recurso e atos futuros, sem efeitos retroativos sobre a condenação sucumbencial de primeiro grau.

Superada tal questão, passa-se à análise do mérito recursal. A controvérsia cinge-se à definição da responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais em ação de adjudicação compulsória julgada procedente, discutindo-se a incidência do princípio da causalidade diante da inércia registral atribuída à parte adquirente.

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão de adjudicação, contudo imputou à Autora o ônus das custas processuais e dos honorários advocatícios, ao fundamento de que sua desídia, por lapso superior a sete anos, na regularização do imóvel, constituiu causa determinante tanto para o ajuizamento da demanda quanto para a superveniência de gravames incidentes sobre o bem.

Com efeito, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em ações que visam o cumprimento de obrigação de fazer (como a outorga de escritura ou adjudicação), a distribuição dos ônus de sucumbência deve pautar-se pelo princípio da causalidade.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182. NÃO INCIDÊNCIA . RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE .
MULTA DO § 2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015 AFASTADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO . AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante o § 10 do art . 85 do CPC/2015, aquele que deu causa à instauração do processo deverá arcar com as custas de sucumbência na hipótese de perda superveniente do objeto, na forma do princípio da causalidade.
Precedentes 2. Os embargos de declaração foram opostos com o intuito de prequestionamento. Tal o desiderato dos embargos, não há por que inquiná-los de protelatórios; daí que, em conformidade com a Súmula 98/STJ, deve ser afastada a multa aplicada pelo Tribunal local . 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. (STJ - AgInt no AREsp: 2072384 SP 2022/0043240-2, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, ou seja, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu que quem deu causa à propositura da demanda foram as rés. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1831754 RJ 2019/0239623-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2019)

Nesse sentido, se o comprador deixa de promover o registro do imóvel por longo período e não demonstra ter havido recusa prévia dos vendedores, deve ele arcar com as custas do processo que sua própria inércia tornou necessário.

No caso, observa-se que o negócio jurídico de compra e venda e quitação ocorreu em 2014. Contudo, a autora somente buscou a via judicial em 2021. Durante esse hiato de sete anos, sobrevieram restrições judiciais sobre a garagem, que ainda constava em nome dos vendedores, em virtude de dívidas destes perante a Justiça Federal.

Tendo como ponto de partida o cenário probatório, resta evidenciado que não houve resistência injustificada dos réus Marcelo e Karina, que sequer contestaram o direito à transferência, mas sim pontuaram os transtornos causados pela demora da autora (ID 18085124). A redação falha do contrato original, que omitiu a garagem, era perceptível no momento da assinatura em 2014, tendo a apelante anuído com os termos à época.

Ademais, quanto ao pedido subsidiário de reforma da sucumbência com base na retroatividade da gratuidade, este se mostra improcedente. Como já fundamentado, a justiça gratuita não possui efeito retroativo
, não sendo apta a afastar condenações impostas em sentença proferida antes de sua concessão, sob pena de violação à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito.

Nesse contexto, entendo pela manutenção da sentença impugnada, porquanto foi a própria parte apelante quem, de forma direta e determinante, deu causa à instauração da demanda e ao entrave registral que dela decorreu, não havendo, assim, razão jurídica para a pretendida reforma do julgado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2%, que deverá ser suspenso diante da condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.